Tribunal: STF
Processo: HC 55937
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DESCAMINHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO
DO TRIBUTO E MULTAS (SÚMULA 560).
NÃO TENDO O RÉU ELIDIDO O PAGAMENTO DO TRIBUTO E MULTAS NA FORMA
E TEMPO PREVISTOS NO DEC-LEI N. 157/67, INAPLICA-SE A SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VERBETE 560, COMO DEFLUI DOS JULGADOS
QUE A INSPIRARAM.
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.